Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-41.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-41.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENIS SOUZA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 993/2013. INAPLICABILIDADE A CARGOS EFETIVOS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Serrinha, na qual pleiteiam o reajuste do vencimento-base com fundamento na Lei Municipal nº 993/2013, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 993/2013, que reestruturou a organização administrativa do Município, aplica-se à remuneração dos Guardas Civis Municipais; (
ii
) estabelecer se a revogação da legislação anterior implica sucessão automática da base remuneratória da categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da legalidade impõe que a remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, vedando a concessão de vantagens sem previsão legal expressa.

4. A Lei Municipal nº 993/2013 disciplina exclusivamente a remuneração dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, conforme expressamente previsto em seu art. 62 e Anexo II.

5.
Os Guardas Civis Municipais são servidores efetivos, submetidos a regime jurídico próprio, com estrutura remuneratória definida por legislação específica, notadamente a Lei Municipal nº 1.090/2015.

6.
A distinção entre cargos efetivos e cargos em comissão impede a aplicação indistinta de regimes remuneratórios, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso.

7.
A revogação da Lei nº 638/2005 pela Lei nº 993/2013 não gera sucessão automática de normas remuneratórias para categorias não abrangidas pelo novo diploma.

8.
A pretensão de extensão de vencimentos previstos para cargos comissionados aos servidores efetivos configura criação de vantagem sem respaldo legal, vedada pelo ordenamento jurídico.

9.
O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório com fundamento em isonomia, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, incisos V e X; 61, §1º, II, “a”; CPC, art. 1.009 e art. 85, §11; Lei Municipal nº 993/2013, art. 62; Lei Municipal nº 1.090/2015, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000141-41.2016.8.05.0248
, em que figuram como Apelante
s

DENIS SOUZA SANTIAGO
e outros

e como Apelad
o

MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator